Tribunal: TJES
Processo: 5000004-03.2017.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-03.2017.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ORACI JOSE MESABARBA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “O autor narra na inicial que no dia 11/04/2016, o autor recebeu a visita de funcionários da requerida impondo a troca do medidor antigo, que alega ter mais de 20 (vinte) anos de uso, por um medidor digital. Alega ainda que, após a troca do medidor de energia, através de ameaças, agressões, xingamentos, os funcionários disseram que o autor teria feito um “gato”, ou seja, alterado o medidor e o obrigou a assinar o termo de ocorrência de inspeção, mesmo sendo o mesmo analfabeto. Aduz o autor, que por várias vezes procurou a requerida para informar que não havia alterado o medidor, solicitando assim a perícia no mesmo, mas não obteve êxito e foi compelido a efetuar o pagamento de conta de energia elétrica, em 10/11/2016, no valor de R$ 2.525,13 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e treze centavos). Alega também o autor que por diversas vezes solicitou o Laudo da empresa requerida para efetuar a contraprova, o que não foi realizado. Dessa forma, pugna pela procedência da ação, com o fim de condenar a requerida a devolver o valor que alega ter sido pago indevidamente, na importância de R$ 5.050,26 (cinco mil e cinquenta reais e vinte e seis centavos), bem como na condenação de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar a requerida no pagamento de: A) R$5.000,00 em danos morais e B) 5.050,26 em danos materiais, já em dobro.

3. Através de recurso inominado, a parte requerida pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença em sua maioria deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Quanto à regularidade do TOI, indicou a fundamentação sentencial: “A discussão de fundo aqui relevante cuida da existência ou não de fraude em relógio medidor instalado na unidade consumidora do autor, que teria registrado consumo inferior ao correto. Como o ônus da prova aqui recai sobre o réu, era obrigação sua a de preservar o relógio medidor para a realização de perícia, o que, claramente, não ter feito. Não bastando, apenas a apresentação de documento de elaboração unilateral, como o TOI. Logo, a conclusão que se alcança é a de que não se tem por comprovada a imputação feita pelo réu em desfavor do autor, o que basta para o decreto de procedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito apurado com base no TOI nº 3302010 (ID nº 827521)”. Nesse ponto, tendo comprovada a irregularidade do débito e o pagamento do mesmo, faz jus a parte à repetição de indébito. No entanto, não restou caracterizado nos autos qualquer ato de cobrança que violasse o direito à personalidade do autor, negativação ou corte de energia e portanto não há que se falar em danos morais indenizáveis, como visto pelos reiterados votos desta 2ª turma acerca do tema.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)